Tribunal: TJSP
Processo: 2250692-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Indeferimento, de plano, de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Primado dos artigos 133 a 137 do hodierno Código de Processo Civil – Prova do abuso de personalidade que se verificará no curso do incidente - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250692-24.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250692-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
THEREZA CHRISTINA CUNHA BUENO TRIVILLIN, WILSON ROBERTO
TRIVILLIN, ANNA MARIA CUNHA BUENO LEMOS e JOAQUIM JOSE DE
MORAES COSTA LEMOS, Interessados JOSÉ ANTONIO MARQUES e ADRIANA
SOUTO MARQUES, é agravado HOTEL VALE VERDE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250692-24.2019.8.26.0000
2
22a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Agravantes: MARIA THEREZA CHRISTINA CUNHA BUENO TRIVILLIN,
WILSON ROBERTO TRIVILLIN, ANA MARIA DA CUNHA BUENO LEMOS e
JOAQUIM JOSÉ DE MORAES COSTA LEMOS
Agravado: HOTEL VALE VERDE LTDA. ME
MM Juiz de Direito: Dr. TOM ALEXANDRE BRANDÃO
VOTO No 25801
LOCAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Indeferimento, de plano, de pedido de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Impossibilidade
Primado dos artigos 133 a 137 do hodierno Código de Processo
Civil Prova do abuso de personalidade que se verificará no curso
do incidente - RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Maria Thereza Christina Cunha Bueno Trivillin, Wilson Roberto
Trivillin, Ana Maria da Cunha Bueno Lemos e Joaquim José de Moraes
Costa Lemos, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, intentada no cumprimento de sentença, ajuizada contra Hotel Vale
Verde Ltda - Me, impugnando a decisão reproduzida a fls. 107/108 (autos
principais), que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Inconformados, os agravantes sustentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250692-24.2019.8.26.0000
3
que foram realizadas diversas diligências em busca de bens da devedora, todas
infrutíferas, sendo que houve encerramento irregular da sociedade e confusão
patrimonial aptas à desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a
suspensão do pagamento de crédito decorrente de ação de desapropriação aos
sócios do agravado.
O recurso foi recebido com parcial efeito
suspensivo (fls. 154). Contraminuta (fls. 158/194).
É o relatório.
Em meio às novidades introduzidas em
nosso ordenamento jurídico pelo novel Código de Processo Civil, especial
destaque há de ser dado, no que concerne à desconsideração da personalidade
jurídica, à necessidade de instauração de prévio incidente, em qualquer fase do
processo, para a apreciação do respectivo pedido. A matéria é disciplinada nos
artigos 133 a 1371 da hodierna lei de ritos civis, cabendo, neste azo, até mesmo
para que se apreenda o alcance da vontade do legislador, trazer ao proscênio a
dicção do art. 133:
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo.
1 “Não havia previsão similar no CPC/1973, nada obstante a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o responsável
patrimonial estivesse presente em diplomas como CC/2002 (art. 50) e o CDC (art. 28). Havia previsão no direito material, mas a
ausência de previsão procedimental própria trazia significativa insegurança jurídica, incompatível com o Estado Democrático de
Direito. O contraditório e a ampla defesa nem sempre eram aplicados de forma plena” (CÂMARA, Helder Moroni (Coord.).
Código de processo civil comentado. Almedina, 2016, p. 197/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250692-24.2019.8.26.0000
4
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Em semelhante cenário, respeitada a
convicção do digno e proficiente magistrado a quo - que indeferiu, de plano, a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica -, é
forçoso convir que a pretensão dos agravantes há de ser acolhida por esta
instância recursal para prosseguimento do incidente com citação da pessoa
jurídica ou do sócio, nos termos do art. 135 Cód. Civil.
Eventual
abuso
da
personalidade,
caracterizado, conforme estabelece o art. 50 do Cód. Civil, pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, deve ser comprovado nos lindes do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dito de outra forma, não
poderia a autoridade judiciária, por força do primado dos artigos 133 a 137 do
CPC, indeferir sua instauração.

Digno de nota, o seguinte julgado:
“Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Ação
de ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença.
Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica.
Indeferimento, sob argumento de ausência dos requisitos
legais. Ré sem saldo bancário para fazer frente às despesas
e quitar débitos, com baixa no CNPJ, por inexistência de fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250692-24.2019.8.26.0000
5
Necessidade de observância do procedimento disposto nos
artigos 133 e seguintes, do CPC. Providência obrigatória,
para assegurar a ampla defesa e o contraditório dos sócios
da empresa objeto do incidente. Decisão reformada, com
determinação
de
processamento
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido
em parte.”2
Outrossim, tendo em vista que os sócios
da empresa executada estão na iminência de receberem crédito decorrente de
ação de desapropriação (processo no 0003182-15.2012.8.26.0053), em trâmite
perante a 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (fls. 145/146), bem como
que o devedor responde a execução com todos os seus bens presentes e futuros
(art. 789 do CPC), e a execução se faz em benefício do credor (art. 797 do CPC),
mostra-se prudente suspender o pagamento deste crédito, até o julgamento
definitivo da presente desconsideração.
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, para o fim de determinar a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, prosseguindo-se com a citação dos
sócios da executada, indicados pelos agravantes.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2140495-02.2019.8.26.0000 Rel. Des. Bonilha Filho J.
20/08/2019.